Tribunal: TJDFT
Processo: 0712779-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712779-51.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE TADEU DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, por ocasião da 10a Sessão Ordinária Virtual (Período de 4 a 12.12.2023), admitiu o IRDR 21, instaurado nos autos do processo no0723785-75.2023.8.07.0000, e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos seguintes termos: Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: ‘Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva’. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. É como voto. Por tais razões, SUSPENDO a tramitação do recurso até julgamento definitivo do IRDR 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora